Tribunal: TJDFT
Processo: 0737044-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência demanda a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.
2 – Probabilidade do direito. A formação acadêmica constitui requisito legal para ingresso nos cargos da carreira militar, na forma do art. 11 da Lei n. 7.289/1984. O diploma não encerra apenas uma formalidade, mas é a demonstração de regularidade na formação acadêmica, que é uma exigência de ordem pública. Ausente, pois, a probabilidade do direito do autor necessária a autorizar a tutela de urgência.
3 – Perigo de dano. A concessão da medida ora pleiteada implicaria em dano reverso ao poder público e à regularidade da Administração, com a ocupação de cargo público e encerramento de situações de fato de difícil retorno. Ausentes, pois, os requisitos legais para a concessão da medida, mantem-se a decisão de indeferimento prolatada na origem, revogando-se a liminar concedida neste agravo de instrumento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.